Tribunal: STF
Processo: AI 603858
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - CONCESSÃO
   AOS CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS -
   PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL A MILITARES DE PATENTES
   DISTINTAS - INADMISSIBILIDADE - RESERVA DE LEI E POSTULADO DA
   SEPARAÇÃO DE PODERES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O
   princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais,
   impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório,
   de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
   singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
   segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.
   Doutrina.